Tribunal: TJDFT
Processo: 0726254-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU E FORO DA PRÁTICA DO ATO. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SER DECLARADA DE OFÍCIO.1 – Competência territorial. Ação de responsabilidade civil. Prática de ato ilícito. A ação de reparação de danos proposta por instituição bancária contra pessoa física fundada na prática de ilícito pode ser proposta no foro do domicílio do réu ou no foro da prática do ato (art. 46 e 53, IV, a, do CPC). Na forma da Súmula 33 do STJ: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” 2 – Conflito de competência admitido. Declarado competente o juízo suscitado, da 15a. Vara Cível de Brasília.